Tribunal: TCU
Processo: 019.345/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8106/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 019.345/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Anelise Ribeiro da Silva (CPF XXX.679.030-XX); Gildo Feitosa da Silva (CPF XXX.137.165-XX); Guilherme Alberto Borges Araujo (CPF XXX.091.213-XX); Jefferson Luis Goncalves dos Santos (CPF XXX.962.157-XX); Jorge Teixeira da Rocha (CPF XXX.400.387-XX); Luiz Roberto Wolf (CPF XXX.880.479-XX); Marlena Aires Pinheiro Clemente (CPF XXX.793.574-XX); Sara Sousa Barros de Carvalho (CPF XXX.792.003-XX); Sergio Luiz Valiatti Passabon (CPF XXX.295.037-XX) e Simone Aparecida Liebl (CPF XXX.481.929-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.